Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado e determinou a desconstituição da constrição realizada por meio do Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada em conta-corrente do executado é impenhorável, conforme art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor possua remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após o esgotamento de outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. O agravado apresentou contracheques que comprovam rendimentos mensais entre R$5.503,16 e R$7.599,41, valores considerados moderados e compatíveis com a subsistência digna, além de ter contraído dívida de significativa importância (R$146.822,80 - cento e quarenta e seis mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos). A penhora, mesmo que parcial, sobre tais valores comprometeria a dignidade do agravado e de sua família, atraindo a proteção da impenhorabilidade prevista no CPC.
6. O não esgotamento de outros meios executivos menos gravosos ao agravado também representa obstáculo à pretendida penhora sobre o salário do executado/agravado, por não se observar o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC e precedente qualificado acima reportado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.